Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703308-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNA DUTRA DOS SANTOS EMBARGADO: RODRIGO LOPES PINHEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDNA DUTRA DOS SANTOS, contra acórdão de ID – 34527433. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34907395. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RODRIGO LOPES PINHEIRO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 17:41:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador